Tribunal: STF
Processo: RE 96563
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. TRANSPORTE FERROVIARIO. ILICITO RELATIVO.
O PARAGRAFO 5. DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO
TEXTO DE NATUREZA EXCEPCIONAL E DEVENDO, PORTANTO, SER INTERPRETADO
ESTRITAMENTE, SÓ SE APLICA AOS CASOS DE ILICITO ABSOLUTO ( A
DENOMINADA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL), NÃO ABARCANDO AS
HIPÓTESES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ( A CHAMADA RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL), PARA AS QUAIS PERSISTE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO
SENTIDO DE QUE A BASE DE CALCULO SOBRE A QUAL INCIDEM OS HONORARIOS
DE ADVOGADO E O RESULTADO DA SOMA DO VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E
DE DOZE VINCENDAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.